Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-49.2020.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001560-49.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (APELANTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (APELANTE), MARGARETE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 002.004.491-76 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES - CPF: 340.014.841-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARGARETE DE ARRUDA GARCIA - CPF: 002.004.491-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - (ART. 306
,
CAPUT

E § 1o DA LEI 9503/97 C/C ART. 61, I e II, “J”, DO CP)
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

– IMPOSSIBILIDADE – QUATRO CONDENAÇÕES APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES –
2.
MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
PROPORCIONAL AO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
3
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE À CALAMIDADE PÚBLICA
–
NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PRÁTICA DELITIVA E
OS EFEITOS DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
– 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARCIAL C0NSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.
“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
. (STJ. (AgRg no HC 658.586/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

- Assim, inviável a redução da pena nos moldes requeridos pela Defesa, pois, das 8 condenações definitivas do apelante, 4 justificam a negativação de seus antecedentes e, pela pluralidade, conclamam apenamento mais gravoso;

2.
Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. Dessarte, a imposição da pena de multa proporcional à reprimenda privativa de liberdade não autoriza modificação;

3.
Não evidenciado o nexo de causalidade entre a execução do delito de
Embriaguez ao volante
praticado e o cenário de pandemia vigente, necessário o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do CP, sob pena de responsabilização objetiva do agente.

Pena mantida inalterada, em razão da multirreincidência do apelante;

- “A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que o Tribunal de origem pode, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória. Precedentes. (...)”
. (
STJ. HC 598.647/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Carlos Rodrigues

interpôs, a tempo e modo, este recurso de
Apelação Criminal
, objetivando desconstituir, em parte, a sentença de Id.
88367062
pela qual foi
condenado
ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
1 ano

e 4 meses
de
detenção
e ao pagamento de
80 dias-multa
, pela prática do crime de
Embriaguez ao volante
previsto no
art.
306
,
caput
e § 1o da n.

Lei n. 9503/97 c/c art. 61, I e II, “j”, do CP
.

Em suas razões recursais almeja: I) a majoração da pena-base em
1/6 para cada circunstância
judicial desfavorável; II) a
mitigação
da pena de
multa
; III) o
decote da agravante
referente à calamidade pública (Id.
88367070).

As
contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Id.
88367075);
igualmente
, em parecer
a Procuradoria Geral de Justiça, conforme se verifica do
sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 97830467):

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante [art. 306, caput e § 1o, inc. I, da Lei no 9.503/97 ] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requerida fixação da fração de 1/6 [um sexto] para a circunstância judicial considerada desfavorável ao apelante – inadmissibilidade - patamar de 1/8 [um oitavo] proporcional ao caso – 2. Pretendida exclusão da agravante descrita no art. 61, inc. j, do Código Penal – impossibilidade – para a incidência da agravante basta que o delito seja cometido no período de calamidade pública – 3. Almejada minoração da pena de multa – improcedência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção do
decisum
que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021